Tribunal: TJDFT
Processo: 0754333-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO. TESES DEFENSIVAS. APRECIAÇÃO. OMISSÃO. JUÍZO DE ORIGEM. RETORNO. NECESSIDADE.
1. O fato de a empresa Executada estar em recuperação judicial não obsta a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio dos sócios.
2. No caso concreto, verifica-se crucial a apuração da exata relação que os Agravantes possuíam com a empresa Executada, se sócios, administradores ou acionistas.
3. Constatada a omissão na decisão agravada, que não apreciou parte das relevantes teses defensivas dos Agravantes, indevida a análise dos temas no presente momento, por configurar supressão de instância.
4. Deferido o retorno dos autos ao d. Juízo de origem, a fim de serem apreciadas as alegações constantes da impugnação dos Agravantes relativas à ilegitimidade passiva e ao desligamento da empresa.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.